Tribunal: TJDFT
Processo: 0712458-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE APARELHO CELULAR. CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA, FURTO E ROUBO ADQUIRIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO LEGÍTIMO ASSINADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, pugna a parte recorrente pela procedência dos pedidos, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.246,90, referente aos contratos de seguro celebrados sem o seu consentimento, à rescisão das aludidas avenças e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00, bem como a condenação em honorários advocatícios.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13149047). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13149053)
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso, a parte autora, ora recorrente, alega que no dia 15/07/2019 comprou junto a empresa requerida um MOTO G7 PLAY 12GB, pelo valor de R$ 899,00, dividido em 15 parcelas de R$ 103,06, via carnê, sendo o total de R$ 2.145,90. Sustenta lhe ter sido garantido que o parcelamento do valor do aparelho, de R$ 899,00, seria sem juros. Relata que na data do ocorrido afirmou não ter interesse em nenhum tipo de seguro ou pedido adicional, no entanto, a vendedora, aproveitando-se da condição da requerente de idosa e analfabeta, incluiu na compra um seguro de vida e um seguro de roubo e furto.
V. Não obstante as alegações da recorrente, compulsando os autos, verifica-se que a recorrente celebrou um contrato de compra e venda de um aparelho celular, agregado aos contratos de seguro de vida, de furto e de roubo, com assinatura em todos os contratos. Não restando demonstrado que a aceitação do negócio decorreu de vício de vontade, nem mesmo pelo fato de ser analfabeta e idosa, conforme informado, teria influenciado na sua decisão de contratar, também não há indicação da ausência de informações adequadas (ID 13149003).
VI. Assim, somente a afirmativa não é suficiente a invalidar as cláusulas contratuais ajustadas sem vício de consentimento e tudo assinado, em legítima manifestação de vontade das partes.
VII. No que diz respeito aos danos morais, para ser reconhecida a responsabilidade civil, pressupõe-se a prática de ilícito, e sem a demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil)
VIII. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos elaborados na inicial.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.